Tribunal: TRF3
Processo: 5016464-52.2024.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: RENATO LOPES BECHO
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
213/575)

5016464-52.2024.4.03.0000

DJEN Data: 13/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal RENATO LOPES BECHO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5016464-52.2024.4.03.0000

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

AGRAVANTE: MARCO AURELIO MARIN

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ODAIR MARIANO MARTINEZ AGUILAR OLIVEIRA - SP82941-A

AGRAVADO: UNIÃO FEDERAL

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA. PARCELA COMPLEMENTAR DE SUBSÍDIO. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA PROMOVIDA PELA LEI No 11.358/2006. INEXISTÊNCIA DE REDUÇÃO REMUNERATÓRIA. AUSÊNCIA DE VALORES A IMPLEMENTAR. INDEFERIMENTO DE APOSTILAMENTO EM FOLHA. RECURSO DESPROVIDO.I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença oriundo de mandado de segurança, que indeferiu o pedido de intimação da autoridade impetrada para realizar apostilamento em folha de pagamento referente à chamada “parcela complementar de subsídio”, prevista no art. 11, § 1o, da Lei no 11.358/2006.

O juízo de origem considerou inexistirem valores devidos após junho de 2006, em razão da reestruturação da tabela remuneratória da carreira promovida pela Medida Provisória no 305/2006, convertida na Lei no 11.358/2006, que extinguiu o pagamento da VPNI, entendimento já confirmado em agravo de instrumento anteriormente julgado, com trânsito em julgado.II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, no cumprimento de sentença oriundo de mandado de segurança, é possível determinar o apostilamento em folha de pagamento para assegurar o pagamento da parcela complementar de subsídio prevista no art. 11, § 1o, da Lei no 11.358/2006, diante de decisão judicial anterior que reconheceu a inexistência de redução remuneratória decorrente da reestruturação da carreira.III. Razões de decidir

A Lei no 11.358/2006, resultante da conversão da Medida Provisória no 305/2006, reestruturou a tabela remuneratória de diversas carreiras jurídicas e policiais federais e previu a extinção da VPNI, conforme disposto em seu art. 5o.

O art. 11, § 1o, do referido diploma legal estabelece o pagamento de parcela complementar de subsídio apenas nas hipóteses em que a aplicação da nova estrutura remuneratória implique redução da remuneração anteriormente percebida.

No caso concreto, esta Corte já analisou a controvérsia em agravo de instrumento anterior, concluindo que a aplicação da Lei no 11.358/2006 não ocasionou redução remuneratória ao servidor, circunstância que afasta o pagamento da parcela complementar de subsídio.

Reconhecida judicialmente a inexistência de valores devidos após a reestruturação remuneratória, não subsiste parcela a ser implementada em folha de pagamento, o que torna descabido o apostilamento pretendido no cumprimento de sentença.IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. revela-se descabida a determinação de apostilamento em folha de pagamento, pois inexiste parcela remuneratória residual a ser implementada.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XV; Lei no 11.358/2006, arts. 5o e 11, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, AI no 5016242-89.2021.4.03.0000, Rel. Des. Fed. [nome], [Turma], j. [data].

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5016464-52.2024.4.03.0000

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

AGRAVANTE: MARCO AURELIO MARIN

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ODAIR MARIANO MARTINEZ AGUILAR OLIVEIRA - SP82941-A

AGRAVADO: UNIÃO FEDERAL

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCO AURELIO MARIN em face da decisão proferida pelo juízo da 11a Vara Cível Federal de São Paulo, integrada por decisão que rejeitos os embargos de declaração, nos autos do cumprimento de sentença no 5005674-81.2020.4.03.6100, que entendeu "prejudicado o pedido do exequente de intimação da autoridade impetrada para efetuar o apostilamento em folha de pagamento da VPNI”.

Em suas razões a parte agravante alega, em síntese, que a decisão recorrida teria aplicado o art. 5o da Lei no 11.358/2006 para suprimir o pagamento da VPNI, sem observar o disposto em seu art. 11, que assegura o pagamento de parcela complementar de subsídio na hipótese de redução da remuneração.

Sustenta que os cálculos juntados aos autos demonstraram a diminuição de sua remuneração, razão pela qual seria devido o apostilamento para assegurar o pagamento da referida parcela até a sua absorção integral, circunstância que, em seu entender, não teria sido devidamente considerada pela decisão agravada. Acrescenta, ainda, que o fato de tal parcela não integrar o objeto da ação mandamental originária não impediria o apostilamento, por se tratar de providência necessária à preservação de sua remuneração.

Requer "a intimação da autoridade impetrada para efetuar o apostilamento em folha de pagamento da VPNI reconhecida no título exequendo para todos os fins e efeitos pecuniários e previdenciários, conforme a revisão da remuneração do agravante segundo a Medida Provisória no 43/02, convertida na Lei no 10.549/2002, retroativamente a março de 2002, sem prejuízo da percepção, a partir de junho/2006, da “parcela complementar de subsídio” em decorrência da reestruturação da tabela remuneratória da carreira de Procurador da Fazenda Nacional, nos termos do artigo 11, §§ 1o e 2o, da Medida Provisória no 305/2006, convertida na Lei no 11.358/2006, e da condenação da agravada no pagamento de honorários advocatícios de sucumbência e no reembolso de eventuais custas e despesas processuais, tudo como medida de Direito e Justiça".

A parte contrária apresentou contrarrazões (ID 302933607).

É o relatório.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

A controvérsia trata sobre à possibilidade de, no cumprimento de sentença oriundo de mandado de segurança, determinar-se o apostilamento em folha de pagamento para assegurar a chamada “parcela complementar de subsídio” prevista no art. 11, §1o, da Lei no 11.358/2006, em razão da extinção da VPNI promovida pela reestruturação remuneratória decorrente da Medida Provisória no 305/2006.

Na origem, o juízo indeferiu o apostilamento com fundamento de que não existem valores devidos após 06/2006, em virtude da reestruturação da tabela remuneratória. Vejamos (ID 313528052, autos de origem):

"O apostilamento tem como finalidade a manutenção de pagamento em folha de pagamento.

Constou expressamente na decisão num. 48822001 - Págs. 3-4 que não existem valores devidos após 06/2006, em razão da reestruturação da tabela remuneratória da carreira estabelecida pela Medida Provisória n. 305/2006, que foi convertida na Lei n. 11.358/2006, com a vedação ao pagamento de VPNI por previsão expressa de seu artigo 5o.

Desta decisão foi interposto recurso de agravo de instrumento agravo de instrumento n. 5016242- 89.2021.403.0000, ao qual foi negado provimento, com trânsito em julgado certificado ao num. 302777763.

Como não existem valores devidos à título da VPNI após 06/2006, não há continuidade de sua percepção em folha de pagamento e, portanto, não há necessidade de apostilamento.

Decido.

1. Prejudicado o pedido do exequente de intimação da autoridade impetrada para efetuar o apostilamento em folha de pagamento da VPNI.

2. Determino o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado dos agravos de instrumento n. 5001549-66.2022.403.0000 e n. 5008127-11.2023.403.0000."

Como se observa, a decisão agravada indeferiu o apostilamento justamente porque já houve pronunciamento judicial reconhecendo a inexistência de valores complementares a título de VPNI, nos autos do Agravo de Instrumento no 5016242-89.2021.4.03.0000.

Todavia, não obstante a irresignação da parte agravante, verifica-se que o presente recurso, em realidade, busca a rediscussão da matéria já apreciada no referido agravo de instrumento, o qual restou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. PARCELA COMPLEMENTAR DE SUBSÍDIO. NÃO CABIMENTO NO CASO CONCRETO. REESTRUTURAÇÃO DA TABELA REMUNERATÓRIA DA CARREIRA E EXTINÇÃO DA VPNI NÃO IMPLICARAM EM REDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O dissenso instalado nos autos diz respeito ao pagamento de verba denominada “parcela complementar de subsídio” de que trata o artigo 11, § 1o da Lei no 11.358/2006.

2. A Lei no 11.358/06 – resultado da conversão da Medida Provisória no 305/2006 – reestruturou a tabela remuneratória das carreiras de Procurador da Fazenda Nacional, Advogado da União, Procurador Federal, Defensor Público da União, Procurador do Banco Central do Brasil e Policial Federal, passando a prever em seu artigo 5o, I que a partir de então a verba denominada VPNI (vantagens pessoais e vantagens pessoais nominalmente identificadas) não mais seria devida aos integrantes das mencionadas carreiras.

3. Como forma de evitar a redução da remuneração e a violação do artigo 37, XV da Constituição Federal, o artigo 11 do mesmo diploma legal também previu o pagamento de “parcela complementar de subsídio” para os casos em que a aplicação da Lei no 11.358/2006 implicar a redução de remuneração, de provento ou de pensão.

4. No caso dos autos o pagamento da parcela complementar de subsídio não se mostra devida.

5. No caso específico dos autos a aplicação do disposto na Lei no 11.358/2006 não implicou a redução da remuneração paga ao agravante antes da reestruturação da tabela remuneratória da carreira que integra. Nestas condições, forçosa é a conclusão de que não são devidos quaisquer valores a título de parcela complementar de subsídio, como pretende o agravante

6. Agravo desprovido.

Desse modo, verifica-se que a matéria relativa à inexistência de valores devidos após a reestruturação remuneratória promovida pela Lei no 11.358/2006 já foi expressamente analisada por esta Corte, tendo sido concluído que a aplicação do referido diploma legal não implicou redução da remuneração do agravante, circunstância que afasta o pagamento da parcela complementar de subsídio.

Assim, correta a decisão agravada ao indeferir o apostilamento, uma vez que não subsistem parcelas remuneratórias a serem implementadas em folha de pagamento, sendo certo que o entendimento acerca da inexistência de valores complementares já foi objeto de apreciação em sede recursal, com trânsito em julgado.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA. PARCELA COMPLEMENTAR DE SUBSÍDIO. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA PROMOVIDA PELA LEI No 11.358/2006. INEXISTÊNCIA DE REDUÇÃO REMUNERATÓRIA. AUSÊNCIA DE VALORES A IMPLEMENTAR. INDEFERIMENTO DE APOSTILAMENTO EM FOLHA. RECURSO DESPROVIDO.I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença oriundo de mandado de segurança, que indeferiu o pedido de intimação da autoridade impetrada para realizar apostilamento em folha de pagamento referente à chamada “parcela complementar de subsídio”, prevista no art. 11, § 1o, da Lei no 11.358/2006.

O juízo de origem considerou inexistirem valores devidos após junho de 2006, em razão da reestruturação da tabela remuneratória da carreira promovida pela Medida Provisória no 305/2006, convertida na Lei no 11.358/2006, que extinguiu o pagamento da VPNI, entendimento já confirmado em agravo de instrumento anteriormente julgado, com trânsito em julgado.II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, no cumprimento de sentença oriundo de mandado de segurança, é possível determinar o apostilamento em folha de pagamento para assegurar o pagamento da parcela complementar de subsídio prevista no art. 11, § 1o, da Lei no 11.358/2006, diante de decisão judicial anterior que reconheceu a inexistência de redução remuneratória decorrente da reestruturação da carreira.III. Razões de decidir

A Lei no 11.358/2006, resultante da conversão da Medida Provisória no 305/2006, reestruturou a tabela remuneratória de diversas carreiras jurídicas e policiais federais e previu a extinção da VPNI, conforme disposto em seu art. 5o.

O art. 11, § 1o, do referido diploma legal estabelece o pagamento de parcela complementar de subsídio apenas nas hipóteses em que a aplicação da nova estrutura remuneratória implique redução da remuneração anteriormente percebida.

No caso concreto, esta Corte já analisou a controvérsia em agravo de instrumento anterior, concluindo que a aplicação da Lei no 11.358/2006 não ocasionou redução remuneratória ao servidor, circunstância que afasta o pagamento da parcela complementar de subsídio.

Reconhecida judicialmente a inexistência de valores devidos após a reestruturação remuneratória, não subsiste parcela a ser implementada em folha de pagamento, o que torna descabido o apostilamento pretendido no cumprimento de sentença.IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. revela-se descabida a determinação de apostilamento em folha de pagamento, pois inexiste parcela remuneratória residual a ser implementada.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XV; Lei no 11.358/2006, arts. 5o e 11, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, AI no 5016242-89.2021.4.03.0000, Rel. Des. Fed. [nome], [Turma], j. [data].

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RENATO BECHO

Relator do Acórdão